Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716402-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AMELIA COELHO FERREIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Reclamante para se manifestar sobre a preliminar arguida pelo DF e pela Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator